Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000668-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo, Trancamento, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (IMPETRANTE), ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 017.738.041-11 (PACIENTE), DR PEDRO DAVI BENETTI (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 040.677.211-88 (VÍTIMA), THAIS NAYARA FERREIRA VIEIRA - CPF: 051.376.551-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus.
Trancamento da ação penal
.
Excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
Nulidade do
Reconhecimento fotográfico. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por crime de roubo (art. 157, caput, do CP),
para trancamento da ação penal,
em razão de suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
;

a
nte a
ausência de justa causa
;
a nulidade do reconhecimento fotográfico
; e
ausência de elementos p
robatórios mínimos para a deflagração da persecução penal.

II. Questão em discussão

3. Definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na condução do inquérito policial que justifique o trancamento da ação penal.

4. Analisar se a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa compromete a justa causa para a persecução penal.

III. Razões de decidir

5.
O
excesso de prazo na investigação não implica automaticamente o trancamento da ação penal quando esta já foi instaurada e encontra-se em curso.
Aliás, e
ventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, pois o inquérito policial tem natureza meramente informativa.

6
. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, ainda que não atenda aos requisitos do art. 226 do CPP, não é, por si só, causa de nulidade se confirmado por outros elementos de prova.

7
. O trancamento da ação penal é
medida
excepcional e só pode ser admitido quando comprovada, de plano, a ausência de indícios de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
1.
O excesso de prazo na investigação policial não é causa suficiente para o trancamento da ação penal quando a denúncia já foi oferecida e recebida pelo juízo competente.
2.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, ainda que não atenda integralmente ao art. 226 do CPP, não é causa de nulidade quando corroborado por outros elementos de prova.
3.

O trancamento da ação penal é
medida
excepcional e
só é
admitido quando comprovada, de plano, a ausência de indícios de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP,
arts
. 10, 226, 395.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 822.195/MG,
rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma,
j.
28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023
.

TJMT,

N.U 1006950-88.2024.8.11.0000,
rel. Des.

Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j.
12/06/2024
,
DJE 14/06/2024
;

N.U 1021117-13.2024.8.11.0000,
rel. Des.

Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j.
30/10/2024, DJE 31/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus impetrado pel
a

advogad
a

Caroline Cláudio Bastos

em favor de
Elkjai
Pereira de Andrade
, apo
ntando como autoridade coatora
o Juízo d
a 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
era
investigado, nos autos do Inquérito Policial n.
0001048-31.2013.8.11.0042
, que originou a Ação Penal n.
1032715-52.2024.8.11.0003
, pela suposta prática do crime de roubo,
tipificado no art
.
157, caput, do Código Penal
, ocorrido em 24 de fevereiro de 2012.

A
rgumenta
, a impetrante,
que
as
investiga
ções
se prolonga
ram
por mais de 12 anos, sem conclusão e sem qualquer diligência relevante para a apuração dos fatos
, destacando
, outrossim,
que
o paciente foi intimado
para prestar depoimento no inquérito

somente em novembro de 2024
;
e que, diante da mora desproporcional, foi
impetrado
habeas corpus perante o
juízo
de primeiro grau,
em 10 de novembro de 2024,
visando o trancamento do
inquérito policial

S
ustenta que, em estratégia processual para frustrar o pedido
do habeas corpus
, o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos da ação penal, em dezembro de 2024,
a qual
foi recebida pelo juízo
em 17 de dezembro de 2024, razão pela qual
a autoridade coatora
, em 7 de janeiro de 2025
,
declarou prejudicada a ordem mandamental proposta pela defesa.

Afirma
que a persecução penal viola o princípio da duração razoável do processo (art. 5.o, LXXVIII, da Constituição Federal), considerando o
prolongado e injustificado excesso de prazo para conclusão da investigação policial.

Destaca que a a
ção penal ajuizada
“
é cheia de nulidades, a começar pelo reconhecimento fotográfico que não cumpriu os requisitos básicos do artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), induzindo as vítimas a um reconhecimento errôneo. O paciente nega sua autoria e claramente não existe provas suficientes para sua condenaçã
o
”.

Forte nas razões acima expostas
requer
eu
, liminarmente,
a concessão de ordem de habeas corpus para
sobrestar

a ação penal
até o julgamento
dest
e
habeas corpus
.

E, n
o
mérito,
a concessão definitiva da ordem, para decretar
o
trancamento da ação penal, a
nte a
ausência de justa causa e a nulidade do reconhecimento fotográfico que embasou a denúncia,
bem como pela
ausência de elementos p
robatórios mínimos para a deflagração da persecução penal.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no
ID 263391256, quando
foi determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID 264262260, trazendo um resumo da tramitação do processo originário
e destacando que “
a denúncia foi recebida entendendo estarem presentes os requisitos para tanto, não havendo que se falar, por ora, em ausência de justa causa para a Ação Penal.”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
267103253
, manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que “
a denúncia foi oferecida, de modo que, o evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo na condução do inquérito para colheita de justa causa se dissipou, inaugurando-se a fase processual, que foi exercida dentro do prazo estabelecido por lei (prazo prescricional de dezesseis anos).
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início
,
faz-se imperioso salientar que o

i
nquérito

policial
do caso em discussão
foi relatado e concluído em 14.11.2024
e, no dia 13.12.2024, foi oferecida a denúncia contra o paciente
. Logo depois, em 18.01.2025, foi impetrado o presente habeas corpus, visando
o
trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa e a nulidade do reconhecimento fotográfico que embasou a denúncia, bem como pela ausência de elementos probatórios mínimos para a deflagração da persecução penal.

Em abono à sua tese, a impetração alega que
“
o excesso da duração de tempo das investigações e o oferecimento da denúncia, está mais que evidenciada, face os 12 (doze) anos, e a forma ardilosa que foi demonstrada nos autos para o oferecimento da denúncia, fato este que só reforça a tese de ausência de justa causa para a Ação Penal. Desta feita, além da falta de justa
causa, o reconhecimento fotográfico nulo, a falta de provas que comprovam a autora, existe
o excesso de prazo e o claro constrangimento e coação ilegal, a fim de prejudicar o paciente, motivos mais que suficientes para o trancamento do Inquérito Policial e da Ação Penal originaria de forma ilegal, por causar um prejuízo emocional e psicológico inenarrável ao paciente, que deve e pode ser corrigido por este Tribunal.”

En
tretanto, o pedido não merece acolhimento.

De fato, observa-se que o inquérito
policial
em debate demorou para ser concluído e em nenhum momento
houve
explicação para o prolongamento das investigações.

Aliás, como
bem
destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça
“os fatos não são dotados de complexidade, que justificasse a extrapolação do prazo para conclusão do inquérito policial, que é de 30 (trinta) dias, à luz do artigo 10 do Código de Processo Penal. Nota-se, ainda, que quatro dias após o fato delituoso, a Polícia já considerava o paciente o possível autor do crime, pois foi encontrado em poder dos objetos subtraídos das vítimas e foi reconhecido por elas por intermédio de reconhecimento fotográfico – que na época era admissível pela jurisprudência como meio idôneo de prova, por si só.”

No entanto, conforme dito alhures, o
referido
inquérito já foi concluído e a denúncia
,
oferecida. E, como é sabido,
“
Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal.
..”
(
AgRg
no HC n. 822.195/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)

Desse modo, com a propositura da citada ação penal, qualquer irregularidade e ilegalidade do inquérito
em debate
não interferem
no seu
trâmite.

Além disso,
é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restarem comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(i)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria,
situações, essas, que não ocorreram no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – TESE DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – CONSEQUENTE PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS DE ACORDO COM OS DITAMES DO ART. 226 DO CPP – PROVA QUE CONSTITUI SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

- “(...) A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. Os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP). (...)” (N.U 1027555-89.2023.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 30/01/2024).

- O trancamento da ação penal é
medida
excepcional e somente admitido quando comprovada de imediato, sem a necessidade de valoração fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade, ou quando se mostrar inepta a denúncia.
In
casu
, o impetrante almejou o trancamento da ação penal por inexistência de indícios de autoria, alegando a ilegalidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia, contudo, sendo afastada tal tese e havendo nos autos os indícios suficientes de autoria delitiva, não há que se falar em trancamento da ação penal
.

(N.U 1006950-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Destacamos

A propósito, extrai-se dos autos originários que
a
p
olícia já considerava o paciente o possível autor do crime, pois foi encontrado em
seu
poder
os
objetos subtraídos das vítimas e
ele
foi reconhecido por elas por intermédio de reconhecimento fotográfico
.

Desse modo, fica claro que, no caso em questão, existe prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, e
não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que o
s
fatos que ensejaram a instauração
da ação penal
contra o paciente, são atípicos ou que não foram por praticados por ele.

Noutro turno,
no que diz respeito à alegação de
nulidade do reconhecimento fotográfico
,
embora
o art. 226 do Código de Processo Penal disponha sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa, a jurisprudência aplicável à espécie entende que eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não têm a capacidade de tornar nulo o reconhecimento realizado na fase investigativa quando tal medida é confirmada em juízo, não sendo demais consignar que, no caso em tela, a instrução processual sequer foi iniciada
, razão pela qual é inviável
,
nesta via, declarar a nulidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO NA FASE INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE TERMO DE REPRESENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRESCINDE DE RIGOR FORMAL – ORDEM DENEGADA.

1. “A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal.
(STJ -
AgRg
no HC 528138/SC).” (TJ-MT - APR: 00259463520188110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023).

2. “Os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório
(STJ, HC 616.546/SP). (...)” (N.U 1027555-89.2023.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 30/01/2024).” (N.U 1006950-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

3. Ordem denegada.

(N.U 1021117-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
.
Destacamos

Por oportuno, insta salientar que
ao receber a
denúncia, o juízo de primeiro grau fez o seguinte pronunciamento:

[...]
Vistos etc...

1. Não obstante o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP e a Suspensão Condicional do Processo – SCP consistirem em um direito subjetivo do (
a,s
) denunciado(
a,s
), merece amparo a justificativa do órgão ministerial quanto ao não oferecimento de proposta de acordo de nenhum dos institutos
despenalizadores
, porquanto, o denunciado não faz jus aos mesmos por contemplar registros criminais acostado aos autos.

2. Nessa toada, restam preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 395 do mesmo Código Processual, RECEBO A DENÚNCIA
encartada nos autos nos termos do Art. 396, do Código de Processo Penal
c.c
. Art. 397 da CNGC/MT, dando o(
a,s
) acusado(
a,s
) ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE, como incurso na pena do artigo, 157, caput, do Código Penal por 2 vezes.

3. CITEM-SE o(
a,s
) acusado(
a,s
), nos termos do Art. 396,

do indigitado “
codex
”, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, com as cautelas de praxe.

4. Cientifiquem-se as partes acusadas de que caso não ofereçam a resposta escrita, ou não constituam advogado,
independenteme
. [...]
Negritamos.

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicia
l
acima transcrito, que a autoridade acoimada de coatora agiu acertadamente, uma vez que,
afastou a possibilidade
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
e consignou
que estavam presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se
aprofundando no seu exame, porquanto o esgotamento das questões probatórias deve ser realizado em sede de instrução criminal.

Aliás,
ao receber a denúncia
,
o magistrado realiza apenas um juízo de prelibação, motivo pelo qual não se faz necessária fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria. Logo, a existência ou não de substrato mínimo probatório autorizador da deflagração da ação penal há de ser analisada à luz dos
arts
. 41 e 395 do Código de Processo Penal, que disciplinam os requisitos para o oferecimento da denúncia e para sua rejeição, sendo vedada a análise prematura da matéria de fundo, como pretende
a
impetrante.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos aviados em favor de
Elkjai
Pereira de Andrade
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025